Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 20302550, o substituto processual CARLOS MOREIRA PINTO optou pela EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO. Ao ID 20843839, o DF informou que não se opõe à adesão pleiteada no ID 20302550 e desiste quanto ao peticionante CARLOS MOREIRA PINTO dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. É o breve relatório. Decido. Com efeito, ao ID 20843839, o DF manifestou desistência dos recursos de natureza extraordinária outrora interpostos nestes autos e nos embargos respectivos, em relação especificamente ao aderente. Neste sentido, determino que seja colacionada aos autos a devida comprovação pelo ente distrital da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais interpostos mormente nos embargos do devedor AIRE 0013436-16.2007.8.07.0000 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, para o prosseguimento quanto à anuência de CARLOS MOREIRA PINTO, I. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador